Tribunal: TJSP
Processo: 1005719-74.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
r Municipal no 13/93 que exclui os pais na presença de companheira. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005719-74.2022.8.26.0292; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Ação de obrigação de fazer ajuizada pela genitora do servidor falecido visando à anulação da pensão por morte concedida à companheira ou, subsidiariamente, ao seu recebimento em concorrência. Prova testemunhal da autora revelou conhecimento indireto dos fatos, obtido por

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Ação de obrigação de fazer ajuizada pela genitora do servidor falecido visando à anulação da pensão por morte concedida à companheira ou, subsidiariamente, ao seu recebimento em concorrência. Prova testemunhal da autora revelou conhecimento indireto dos fatos, obtido por terceiros, sem confirmação segura do término da relação à data do óbito. Testemunhas da ré com conhecimento direto e pessoal confirmaram a convivência marital até aproximadamente dois meses antes do falecimento. Documentação administrativa consistente – declaração de convivência subscrita pelo servidor, comprovantes de residência comum, registros bancários e certidão de óbito – que ampara a presunção de veracidade do vínculo. Dependência econômica da genitora não comprovada. Ordem de preferência estabelecida pelo artigo 157 da Lei Complementar Municipal no 13/93 que exclui os pais na presença de companheira. RECURSO NÃO PROVIDO.